Tribunal: TJMT
Processo: 0003352-81.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003352-81.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR DE SANTANA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), RAFAEL PAES DE BARROS - CPF: 025.562.171-03 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO - CPF: 007.840.171-23 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), JAQUELINE BALOTIN (ASSISTENTE), WENDEL BRITO DOS SANTOS - CPF: 859.144.625-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. TRAFICÂNCIA E
ANIMUS
ASSOCIATIVO COM ESTABILIDADE E HABITUALIDADE DEMONSTRADOS. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40 DA LEI 11.343/2006 POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ATESTANDO A IDADE DA ADOLESCENTE. INVIABILIDADE. MENORIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO NÃO ATENDIDO. CONDUTAS AUTÔNOMAS E DISTINTAS QUE DEVEM SER RECONHECIDAS COMO CONTINUIDADE DELITIVA.

1.

Devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, principalmente pelos depoimentos dos agentes policiais prestados em juízo, com riqueza de detalhes, faz com que a manutenção do édito condenatório seja a medida de rigor, visto que confirmados o porte ilegal de arma de fogo, o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, esta última de forma duradoura e estável, inclusive com divisão de tarefas, tendo sido percebida e investigada por no mínimo 04 (quatro) meses.

2.

Existindo no processo documento que ateste a menoridade da adolescente que traficava e se associava com o réu, não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/2006, já que provado nos autos sua relevante participação.

3.

Inviável o reconhecimento de crime único, já que demonstrado que as condutas imputadas ao réu foram autônomas e distintas, em condições diversas, de forma que correta a aplicação do instituto do crime continuado do art. 71 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fábio Junior de Santana contra decisão condenatória proferida pelo juízo da 1a vara criminal de Lucas do Rio Verde/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o apelante como incurso nos arts. 33,
caput
e 35,
caput
c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06, em relação aos fatos 1 e 5; art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, em relação ao fato 3; art. 14 da Lei 10.826/03, em relação ao fato 2, à pena privativa de liberdade fixada em 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 2022 (dois mil e vinte e dois) dias-multa (ID 121836676).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
a absolvição do réu por insuficiência probatória acerca da autoria delitiva; subsidiariamente,
b)
o reconhecimento da prática de crime único em relação às condutas de tráfico de drogas, afastando o concurso material aplicado;
c)
o afastamento da majorante prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas pela ausência de provas de participação de adolescente ou diante da inexistência de comprovação de sua menoridade e
d)
a aplicação do princípio da simetria em relação ao tráfico praticado com adolescente, visto que o corréu Wendel Brito dos Santos teve a exasperante decotada pelo juízo quando do julgamento do processo no 0002195-73.2019.811.0045, pelo mesmo fato delituoso (ID 121836679).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público Estadual. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 121836692).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento no mérito (ID 124912183).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, requerendo, em síntese, sua absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, o reconhecimento de crime único em relação às condutas delitivas; o afastamento da majorante prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas pela ausência de provas de participação de adolescente e a aplicação do princípio da simetria em relação ao tráfico praticado com adolescente, visto que decotada a majorante em outro processo pelo mesmo fato delituoso. Todavia, atento a fundamentação expendida e ao conjunto fático-probatório,
verifico não assistir razão à irresignação.

Isso porque a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo autos de apreensão, boletim de ocorrência, relatórios de investigação policial e laudo definitivo de constatação de drogas. Não obstante, a autoria ficou claramente comprovada sobretudo pelos depoimentos policiais prestados perante o juízo, sob o contraditório e a ampla defesa – especialmente pela clareza e riqueza extrema de detalhes de todos os acontecimentos trazidos à baila pelo investigador Valdir Braga Martins, corroborados também por seu companheiro de investigação João Cleberson Rodrigues Soares, que acompanharam a associação e o exercício do tráfico por meses de investigação.

Nesse sentido, embora a inicial acusatória tenha sido promovida com o polo passivo equivocado, aquela foi aditada no decorrer do processo para que pudesse ser identificado corretamente o réu e assim ter seu contraditório garantido, não havendo que se falar em deficiência probatória quanto a autoria ou falta de identificação formal do acusado. Aliás, a própria defesa se insurgiu nos autos alegando a confusão, sugerindo ao órgão ministerial que procedesse com o referido aditamento, feito na sequência e acatado pelo juízo.

De mais a mais, o que foi narrado na sede judicial levou o juízo sentenciante, de forma fundamentada e motivada, a acolher a pretensão acusatória estatal, de maneira que restou demonstrado que os réus e a menor estavam sendo investigados há algum tempo pela prática do crime de tráfico de droga e associação ao tráfico, tendo sido flagrados diversas vezes praticando os delitos naquele município. Ato contínuo, foi verificado que os condenados utilizavam principalmente a mata na saída para Sorriso/MT e a região do macuco para o tráfico de entorpecentes, estando eles associados de maneira estável e permanente, com divisão de tarefas e distribuição de lucro.

Ou seja, além do tráfico de drogas que restou amplamente demonstrado sua ocorrência, tem-se por igual forma a associação para o tráfico comprovada nos autos. Isso porque o referido delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1o, e 34 do referido diploma legal, conforme consta das provas do caso concreto.

Indo além, restou demonstrado que, no mínimo, os acusados estavam associados havia pelo menos 04 (quatro) meses, utilizando-se de
modus operandi
bastante astuto, vez que ocultavam as drogas, as separavam e entregavam para pequenos traficantes redistribuírem e também as vendiam a usuários, sendo que quanto a esta última os réus contavam com a ajuda da menor de idade. Com efeito, no dia 13 de março de 2019 os acusados juntamente com a menor Beatriz estavam praticando o crime de tráfico de drogas na referida mata, ocasião em que foram localizadas 15 (quinze) porções de substância entorpecente.

Ato contínuo, foram localizadas também 97 (noventa e sete) munições calibre ponto trinta e oito deixadas para trás pelo réu, bem como foram apreendidos outros objetos comumente utilizados na traficância, como rolos de papel filme e balança de precisão. Naquela ocasião, os acusados conseguiram fugir – ou seja, o que desde já configura outro contexto fático, diferentemente do que requer a defesa com o crime único.

De forma incansável, as investigações prosseguiram de tal maneira que, em 26 de março de 2019, os policiais visualizaram os acusados Fábio e Wendel preparando trouxas de droga na chácara do Mariano, recanto dos macucos. Naquele momento, os acusados também conseguiram fugir, deixando no local drogas, instrumentos e uma moto.

Em suma, toda a operação levou tempo, de forma que correta a imputação aos réus dos crimes de tráfico, em contextos distintos, bem como associação para o tráfico, com participação de menor envolvido e posse ilegal de arma de fogo. Tudo isso, em verdade, culminou na apreensão de munições intactas, maconha acondicionada em porções embaladas individualmente em papel filme, rolos de papel filme, balança de precisão, cocaína, mil reais em moeda corrente, folha de caderno com anotações de valores à caneta, além de ter sido comprovado em juízo que os réus lucravam com a venda direta a usuários e por meio de cobrança em relação a outros traficantes

Muito embora o réu tenha aduzido em sede judicial que não praticou o crime a ele imputado por sequer estar na cidade à época, tal argumento se encontra completamente isolado de todo o material probatório encartado nos autos, de tal sorte que não há como reconhecer o pedido de absolvição da defesa. Assim, as provas produzidas de forma extrajudicial e perante o juízo são harmônicas e coesas quanto a materialidade e autoria delitiva – sobretudo aquelas feitas pelos agentes que participaram da investigação, de forma a confirmar a existência dos crimes em comento com a devida atuação do réu.

Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, em verdade, este é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim aduz “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). Aliás, entendimento este também perfilhado por esta Corte:

Enunciado Orientativo no 08/TJMT:
Os depoimentos de policiais
,
desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentar a condenação criminal
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

No caso concreto, a defesa não apresentou qualquer prova ou justificativa plausível que pudesse invalidar o depoimento dos policiais. Aliás, em tempo, não demonstrou de qualquer forma razão apta a convencer o juízo de que não haveria provas concretas da autoria delitiva – em verdade, o único argumento seria de que o réu não foi capturado pelos policiais e que a acusação formal tinha sido feita envolvendo outro Fábio, fatos estes que já foram abordados alhures e devidamente afastados.

Quanto ao afastamento da majorante aplicada pela prática criminosa envolver adolescente por ausência de provas de participação da menor ou por inexistir comprovação de sua idade, verifica-se que este pleito também não merece acolhimento. Tal fato é perceptível pelo compulsar dos autos, uma vez que a menoridade da adolescente restou comprovada pela certidão de nascimento juntada no ID 121836672, além de ter sua participação provada pelas provas carreadas em juízo, conforme narrado acima.

De outro modo, a defesa pleiteia o decote da majorante do art. 40, VI da Lei de Drogas sob o pretexto do princípio da simetria, já que o outro réu Wendel Brito dos Santos, julgado no processo no 0002195-73.2019.8.11.0045 pelo mesmo fato delituoso, foi julgado dessa forma. Contudo, pela análise da decisão lá proferida, já transitada em julgado, tem-se que não assiste razão ao pedido defensivo pois a sentença ora revista aplicou de mesmo modo a referida majorante, tão somente a um dos crimes de tráfico reconhecidos.

Vale dizer, a exasperação da pena ocorreu somente ao fato em que restou devidamente comprovado que houve a participação da menor Beatriz, tanto no processo em epígrafe, quanto nos autos em que figura como réu o senhor Wendel, relativo aos mesmos fatos praticados por eles. Assim, não há como acolher a sobredita pretensão defensiva.

Por fim, quanto ao reconhecimento de crime único pedido pela defesa de Fábio, tal pleito carece de fundamento probatório nos autos. Em verdade, o que se verifica é a ocorrência de continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, já que com duas ações Fábio praticou dois crimes da mesma espécie, com condições de tempo, lugar e maneira de execução que denotam a continuação do primeiro, de forma que reconhecida corretamente pelo juízo sentenciante, inclusive de acordo com a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto,
a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
(...)

(AgRg nos EDcl no HC n. 726.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe de 11/4/2022
)

Portanto, verifica-se que as provas colhidas na fase policial e em sede judicial foram todas no sentido de demonstrar e confirmar a materialidade e autoria delitiva do réu Fábio, principalmente pelos depoimentos prestados judicialmente, de forma que não cabe sua absolvição pelas razões elencadas pela defesa. De mesmo modo, a tese defensiva de que não estaria demonstrada a idade da adolescente para a exasperação da pena não logrou êxito, uma vez que há documento nos autos que comprovam sua adolescência. De forma derradeira, incabível a aplicação do princípio da simetria visto que aplicado de forma idêntica ao processo em epígrafe, além das circunstâncias não demonstrarem possibilidade de se considerar crime único.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, de forma a afastar a tese de absolvição por deficiência probatória quanto a autoria delitiva e a idade da adolescente participante da associação para o tráfico, bem como o pleito de reconhecimento de crime único e aplicação do princípio da simetria. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022